Tribunal: STF
Processo: MS 21125
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-08
Data de publicação: 1990-11-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.  ATO  NORMATIVO.  DECRETO  COM  EFEITO

NORMATIVO: NÃO  CABIMENTO  DA  SEGURANÇA.  LEI  EM  TESE.  Súmula  nº

266-STF.  Decreto  nº  99.300,  de  15.06.90,  que  dispõe  sobre  os

proventos dos servidores postos em disponibilidade.
         I.-Se o decreto consubstância ato administrativo,  assim  de

efeitos concretos, cabe contra ele o mandado de  segurança.  Todavia,

se o decreto tem  efeito  normativo, genérico,  por  isso  mesmo  sem

operatividade imediata, necessitando, para a  sua   individualização,

da expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe mandado

de segurança, já que, admití-lo, seria admitir a segurança contra lei

em tese, o que e repelido pela doutrina e pela jurisprudência (Súmula

nº 266).
         II.-Mandado de segurança não conhecido.